Tribunal: STF
Processo: AP 940
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ação penal originária. 2. Penal. Processo penal. Preliminares rejeitadas. 3. Acusação de peculato desvio. 4. Desvio de recursos públicos destinados à contratação de assessores parlamentares. 5. Primeiro fato: nomeação de assessora parlamentar efetivada pelo irmão do réu, sem seu conhecimento. Ausência de provas de concorrência para a infração penal. 6. Segundo e terceiro fatos: o uso de assessores parlamentares que, de fato, exerciam atribuições inerentes a seu cargo para prestar outros serviços de natureza privada. Conduta penalmente atípica. Precedentes. 7. Autoria e materialidade não comprovadas. 8. Acervo probatório insuficiente para fins de condenação. 9. Ação penal julgada improcedente para absolver o réu, na forma do art. 386, III, V e VII, do CPP.